Tribunal: TJBA
Processo: 8058264-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058264-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARGARIDA ELICE OLIVEIRA RIOS Advogado(s): MAIANA LOPES PAIVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). IMPLEMENTAÇÃO NOS PROVENTOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. INATIVA COM DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. ATO OMISSIVO PERMANENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. PRECEDENTES CONSOLIDADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, professora do ensino fundamental aposentada sob a égide constitucional que previa a paridade e a integralidade de proventos (art. 40, III, "a", da CF/88, em sua redação original, c/c art. 3º da EC nº 20/98), que busca a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC sobre o vencimento básico, face ao que preconiza o princípio constitucional da paridade remuneratória com os servidores ativos da mesma carreira. II. Questão em discussão A controvérsia principal reside em determinar a) se a pretensão mandamental foi atingida pela decadência; b) se a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) detém caráter de vantagem geral para fins de extensão a inativos; c) se o advento do regime de subsídio (Lei nº 12.578/2012) e a criação da Vantagem Pessoal (V Pess) para a Impetrante absorveram ou anularam o direito líquido e certo à GEAC na composição paritária dos proventos; e d) se persiste o direito líquido e certo da Impetrante à paridade remuneratória. III. Razões de decidir Rejeição da preliminar de decadência e de prescrição do fundo de direito: A alegada decadência do direito, suscitada pelo Estado da Bahia, não deve ser acolhida, porquanto o ato impugnado, consistente na omissão em implementar vantagem pecuniária de caráter geral nos proventos da inativa, configura-se como relação de trato sucessivo. A lesão se renova a cada mês em que a verba deixa de ser paga, não se operando a decadência do direito de impetrar o mandamus, nos termos da jurisprudência firmada por esta Seção Cível de Direito Público, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal às parcelas pretéritas, as quais, no Mandado de Segurança, são limitadas àquelas devidas a partir da data da impetração, conforme as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento do direito à paridade e do caráter geral da GEAC: A Impetrante que se aposentada sob regra que garante a paridade, faz jus à extensão de quaisquer benefícios ou vantagens que tenham caráter geral, concedidas aos servidores ativos. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002 e regulamentada, quanto ao seu percentual, pela Lei Estadual nº 10.962/2008, embora formalmente vinculada ao exercício de regência de classe, é classicamente reconhecida como vantagem de caráter genérico por este Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal em tese de repercussão geral, por sua ampla incidência nas atribuições típicas do cargo de Professor, não sendo classificada como pro labore faciendo no sentido estrito que impediria a paridade. Inaplicabilidade da tese da absorção pelo subsídio/Vantagem Pessoal: O regime de subsídio (Lei nº 12.578/2012) não tem o condão de suprimir o direito à GEAC na composição dos proventos de inativos que gozam de paridade, se a GEAC não integrou o cálculo inicial da aposentadoria ou se a suposta "Vantagem Pessoal" criada pela lei de subsídio não corresponde, em sua natureza e reajuste, à GEAC no mesmo percentual e forma aplicados aos ativos. A conversão do sistema remuneratório não pode resultar em violação do direito à paridade e à integralidade, devendo a GEAC ser implementada para que haja a recomposição da isonomia remuneratória devida. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: "O professor inativo do Estado da Bahia, com direito à paridade remuneratória (sob a regra do art. 40, § 8º, da CF/88, em sua redação original, ou regras de transição), tem direito líquido e certo à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual legalmente previsto por se configurar esta como vantagem de caráter geral, devendo ser estendida integralmente aos seus proventos." Dispositivos relevantes citados: Art. 40, § 8º (redação original), da Constituição Federal; Art. 3º da Emenda Constitucional nº 20/98; Lei Estadual nº 8.261/2002 (Art. 65); Lei Estadual nº 10.962/2008 (Art. 3º); Lei nº 12.016/2009 (Art. 23); Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80536561220238050000; TJ-BA - MS: 80100186520198050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80529373020238050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058264-19.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARGARIDA ELICE OLIVEIRA RIOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07